Tribunal: TJDFT
Processo: 0704615-47.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704615-47.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMBROSIO BARBOSA DE ALMEIDA APELADO: MARIA DAS GRACAS ANDRADE SENA D E S P A C H O No despacho de ID 37841137, esta Relatoria determinou que a parte apelante MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE SENA, patrocinada pela Defensoria Pública, comprovasse a real necessidade dos benefícios da gratuidade ou recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do apelo. Considerando o não cumprimento da diligência de intimação da apelante (ID 38574862 e ID 40734713), intime-se a Defensoria Pública para requerer o que entender de direito. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator